Tribunal: TJDFT
Processo: 0706150-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0706150-81.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESPÓLIO DE CARLOS SEVERIANO DE MELO REPRESENTANTE LEGAL: MARGARIDA GONCALVES DE MELO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ESPÓLIO DE CARLOS SEVERIANO DE MELO, ora exequente/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF, em Cumprimento de Sentença proposto em desfavor do DISTRITO FEDERAL, ora executado/agravado, nos seguintes termos: “A parte exequente apresenta embargos de declaração e requer a aplicação da Lei Distrital no 6.618/2020 para recebimento do seu crédito por meio de requisição de pequeno valor. Indefiro o pedido, e portanto, rejeito integralmente os embargos declaratórios. A referida norma padece de inconstitucionalidade formal e consequentemente não deve ser aplicada. A Lei Distrital no 6618/2020, a qual alterou o teto das obrigações de pequeno valor de 10 salários-mínimos para 20 salários-mínimos, tratar-se de projeto de autoria do Deputado Distrital Iolando Almeida. Nesse sentido, verifica-se que entende a jurisprudência nacional que as leis claramente inconstitucionais devem ser afastadas de sua aplicação, porquanto nulas. Tal fato resta retratado, em julgamento histórico do c. Supremo Tribunal Federal (PET 4656 / PB), em que se reconheceu a competência do c. Conselho Nacional de Justiça, para afastar aplicação de ato administrativo ou lei, reputados pelo referido Órgão como inconstitucional. Em seu voto, o ministro Luís Roberto Barroso, afirmou que “quem quer que tenha que aplicar lei, sem ser um órgão subalterno, deve interpretar a Constituição e, se entender que a lei é incompatível com a Constituição, tem que ter o poder de não a aplicar, sob pena de estar violando a Constituição. ” Em verdade, tem-se que a lei inconstitucional não possui força vinculativa, porque é contrária a norma superior, portanto, não produz efeitos desde sua criação. Assim, diante da nulidade que acomete a legislação inconstitucional, esta merece ter afastada sua aplicação. No caso, constata-se que o artigo 61, §1o, II, b, da Constituição da República, expressamente, versa ser privativa do Presidente da República a iniciativa de leis que tratem de diretrizes orçamentárias. Tal dispositivo é reproduzido no artigo 71, §1o, V, da LODF, “§1o Compete privativamente ao Governador do Distrito Federal a iniciativa das leis que disponham sobre: (...) V- plano plurianual, orçamento anual e diretrizes orçamentárias. Logo, constata-se, que a iniciativa em âmbito distrital para tratar de diretrizes orçamentárias, em mesma linha da Constituição Federal, é privativa do Poder Executivo. Não é outro o entendimento partilhado pelo e. TJDFT. Confira-se: AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA NO DISTRITO FEDERAL. REGULAMENTAÇÃO DO ARTIGO 8o DA LEI FEDERAL N.o 12.153/2009. LEI DISTRITAL N.o 5.475, DE 23/04/2015. INICIATIVA PARLAMENTAR. ARTIGO 1o, INCISOS II E III. DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA AO PROCURADOR-GERAL DO DISTRITO FEDERAL PARA FIXAR, POR ATO PRÓPRIO, AS HIPÓTESES E LIMITES DE ACORDO A SEREM CELEBRADOS PELOS PROCURADORES DO DISTRITO FEDERAL, DAS AUTARQUIAS, FUNDAÇÕES E EMPRESAS PÚBLICAS DISTRITAIS. TEMA REFERENTE À ORGANIZAÇÃO DA PROCURADORIA-GERAL DO DISTRITO FEDERAL, ÀS ATRIBUIÇÕES DAS ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E AO ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL. MATÉRIA DE COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PRIVATIVA DO EXECUTIVO. ARTIGO 2o. DEFINIÇÃO DO VALOR DAS OBRIGAÇÕES DE PEQUENO VALOR A SEREM PAGAS INDEPENDENTEMENTE DE PRECATÓRIO. CRIAÇÃO DE DESPESAS. TEMA REFERENTE A ORÇAMENTO. MATÉRIA DE COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PRIVATIVA DO EXECUTIVO. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL, POR VÍCIO DE INICIATIVA. AÇÕES DIRETAS JULGADAS PROCEDENTES PARA DECLARAR A INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DA NORMA IMPUGNADA, COM MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO.1. A Lei Federal n.o 12.153/2009 dispôs sobre os Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios. Estabeleceu a competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos referidos entes federados até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos. 2. A norma federal definiu que "os representantes judiciais dos réus presentes à audiência poderão conciliar, transigir ou desistir nos processos da competência dos Juizados Especiais, nos termos e nas hipóteses previstas na lei do respectivo ente da Federação" (artigo 8o) e que "as obrigações definidas como de pequeno valor a serem pagas independentemente de precatório terão como limite o que for estabelecido na lei do respectivo ente da Federação" (artigo 13, § 2o) e que "até que se dê a publicação das leis de que trata o § 2o, os valores serão: I - 40 (quarenta) salários mínimos, quanto aos Estados e ao Distrito Federal" (artigo 13, § 3o, inciso I). 3. A fim de regulamentar os artigos 8o e 13, § 2o, da Lei Federal n.o 12.153/2009, o Distrito Federal editou a Lei Distrital n.o 5.475, de 23/04/2015, de iniciativa parlamentar e cuja constitucionalidade ora é questionada. 4. Estabelecida a possibilidade de celebração de acordo entre o ente público e a parte autora pela norma federal, esta delegou a cada ente federado (Estados, Distrito Federal e Municípios) a edição de lei para delimitar os termos e hipóteses em que o acordo seria possível. A competência para editar a referida lei local é privativa do Governador do Distrito Federal, porquanto dispõe acerca da organização da Procuradoria-Geral do Distrito Federal, de atribuições das entidades da Administração Pública e do orçamento do Distrito Federal.5. No Distrito Federal, o valor máximo das obrigações de pequeno valor a serem pagas pelo Distrito Federal e pela sua Administração Pública Direta e Indireta foi definido em 10 (dez) salários mínimos pelo artigo 1o, caput, da Lei Distrital n.o 3.624/2005. Posteriormente, a Lei Distrital n.o 5.475/2015, em seu artigo 2o, elevou para 40 (quarenta) salários mínimos o valor máximo das obrigações de pequeno valor. 6. A alteração no valor das obrigações de pequeno valor pela norma impugnada implica alteração no orçamento e cria novas despesas para o Distrito Federal, de modo que a iniciativa para legislar sobre tal tema compete privativamente ao Chefe do Poder Executivo.7. Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas procedentes para declarar a inconstitucionalidade formal, por vício de iniciativa, da Lei Distrital n.o 5.475, de 23/04/2015, por ofensa ao artigo 71, § 1o, incisos III, IV e V, e ao artigo 100, incisos IV, VI, X e XVI, ambos da Lei Orgânica do Distrito Federal, modulando os efeitos da decisão para a data do presente julgamento no que se refere ao artigo 2o da norma impugnada. (Acórdão 935458, 20150020143298ADI, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 5/4/2016, publicado no DJE: 27/4/2016. Pág.: 26/27) Não há, portanto, dúvidas de que a iniciativa legislativa sobre matérias orçamentária recai sobre o Poder Executivo. Destaca-se, por fim, que a lei no 6.618 é oriunda de Projeto de Lei de iniciativa de Deputado Distrital, o qual foi vetado pelo Governador do Distrito Federal, e posteriormente mantido pela Câmara Legislativa do Distrito Federal, fato que reforça a inconstitucionalidade da legislação ora atacada. Por todo o exposto, a legislação em comento não deve ser aplicada. Mantenha-se as requisições de pequeno valor, limitadas ao teto de 10 salários-mínimos, conforme Lei Distrital no 3.624, de 18 de julho de 2005. Assim, caso a exequente pretenda o pagamento por meio de RPV, deverá renunciar o crédito excedente ao teto indicado.(...)”. Em suas razões recursais, a parte exequente argumenta, em síntese, que o tema relativo ao teto das obrigações de pequeno valor devidas pelo ente público, não se subsome à matéria orçamentária, nem gera aumento de despesa, mas se trata de matéria de cunho processual. Assim, afirma, não está configurada a alegada inconstitucionalidade da norma por vício de iniciativa. Assim, interpõe o presente recurso, requerendo a concessão de antecipação da tutela recursal sobre o pronunciamento judicial agravado, a fim de que seja determinada a expedição de Requisição de Pequeno Valor – RPV, considerando o teto de 20 (vinte) salários mínimos. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. Conforme relatado, o exequente/agravante defende que o teto para requisições de pequeno valor deve obedecer aos termos da Lei 6.618/2020, a qual não pode ser declarada inconstitucional por vício de iniciativa. Em análise, observo que o exequente/agravante não demonstrou a probabilidade do direito em relação a este ponto. Nos termos do art. 71, § 1o, inciso V, da Lei Orgânica do Distrito Federal, a Lei Orçamentária Anual (LOA) do ente federativo trata-se de legislação de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo local, na qual não deverá constar dispositivo estranho à previsão da receita e à fixação da despesa pública (art. 149, § 11o, LODF). No que tange à referida despesa pública fixada, esta deve corresponder à dotação orçamentária específica para que o ente federativo arque com os seus diversos custos, entre eles os oriundos de decisões judiciais proferidas em seu desfavor, os quais se materializam nas figuras dos Títulos Públicos elencados no art. 100 da Constituição Federal, quais sejam o precatório e a requisição de pequeno valor (RPV). Dessa forma, tem-se que o aumento do limite legal para expedição das Requisições de Pequeno Valor gera maior velocidade do gasto público e descontrole orçamentário, dado que a dotação orçamentária específica passa operar diante de limite superior. Não suficiente, eleva o gasto público, antes calculado com base em limite duas vezes menor. Nesse cenário, tendo em vista que a LOA, na qual a despesa pública é fixada, é uma Lei de iniciativa privativa do Governador do Distrito Federal, deve-se observar o disposto no art. 72, inciso I, da Lei Orgânica distrital, o qual estabelece que "não será admitido aumento da despesa prevista nos projetos de iniciativa exclusiva do Governador do Distrito Federal". Assim, observando que a Lei Distrital n. 6.618/2020 se originou de proposição realizada por membro do Poder Legislativo distrital e que tal espécie normativa, já publicada, aumenta a despesa prevista em Lei de iniciativa exclusiva do Chefe do Executivo local, verifica-se a inconstitucionalidade material da referida Lei Distrital n. 6.618/2020, uma vez vedada a elevação de despesa prevista na LOA, Lei de Iniciativa exclusiva do Governador do Distrito Federal. Nesse contexto, entendo que o d. Juízo a quo agiu corretamente ao reconhecer a inconstitucionalidade da Lei n. 6.618/2020. Sobre o tema, confira-se os seguintes precedentes desta 3a Turma Cível: “CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. LIMITE. ALTERAÇÃO. LEI 6.618/20. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. VIGÊNCIA. 1. A Lei Distrital n. 6.618/2020, que alterou para 20 (vinte) salários mínimos as obrigações consideradas de pequeno valor a serem pagas pelo Distrito Federal e suas entidades de administração indireta, é formalmente inconstitucional, de forma que sua aplicação deve ser afastada. Precedentes TJDFT. 2. O Supremo Tribunal Federal, por intermédio do Recurso Extraordinário no 729.107/DF, julgado sob a sistemática da repercussão geral (Tema 792), decidiu que as normas que disciplinam a submissão de crédito ao sistema de execução via precatório, que incluem as relativas às obrigações de pequeno valor, possuem natureza material e processual e, por isso, não podem retroagir para atingir situações jurídicas constituídas pretéritas. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1602057, 07023472720228070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 4/8/2022, publicado no PJe: 24/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÉBITO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA (TR) PARA A CORREÇÃO MONETÁRIA DOS DÉBITOS DA FAZENDA PÚBLICA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. PARADIGMA RE 870.947/SE PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APLICAÇÃO DO IPCA-E. OFENSA À COISA JULGADA. PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA. MODIFICAÇÃO DO TETO DAS OBRIGAÇÕES DEFINIDAS COMO DE PEQUENO VALOR (LEI DISTRITAL No 6.618/2020). PAGAMENTO POR MEIO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL POR VÍCIO DE INICIATIVA. APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI. IMPOSSIBILIDADE. (...) 5. A modificação do teto das obrigações de pequeno valor impacta o planejamento orçamentário do ente federativo, de modo que tem natureza orçamentária e, portanto, de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo, consoante o artigo 71, § 1o, V, e do artigo 100, VI e XVI, ambos da Lei Orgânica do Distrito Federal. 6. A Lei n° 6.618/2020, que alterou o limite das obrigações de pequeno valor no âmbito do Distrito Federal, padece de inconstitucionalidade formal por vício de iniciativa, porquanto o projeto de lei foi deflagrado por iniciativa parlamentar. 7. A Corte especial deste eg. Tribunal de Justiça, em sede de controle concentrado de constitucionalidade (ADIs 2015.00.2.014329-8 e 2015.00.2.015077-2), firmou o entendimento de que "a alteração no valor das obrigações de pequeno valor pela norma impugnada implica alteração no orçamento e cria novas despesas para o Distrito Federal, de modo que a iniciativa para legislar sobre tal tema compete privativamente ao Chefe do Poder Executivo". 8. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. Unânime. (Acórdão 1395921, 07278248620218070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2022, publicado no DJE: 10/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. LIMITE. ALTERAÇÃO. LEI 6.618/20. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. VIGÊNCIA. POSTERIOR. RETROATIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE. 1. A Lei Distrital n. 6.618/2020, que alterou para 20 (vinte) salários mínimos as obrigações consideradas de pequeno valor a serem pagas pelo Distrito Federal e suas entidades de administração indireta, é formalmente inconstitucional, de forma que sua aplicação deve ser afastada. Precedentes TJDFT. (...) 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1363831, 07131812620218070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 10/8/2021, publicado no DJE: 27/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse contexto, não demonstrada a probabilidade do direito, necessário o indeferimento do pedido liminar. Posto isso, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos aos termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 28 de fevereiro de 2023 11:34:36. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora